Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-94.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001262-94.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 973.436.171-68 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LAPSO TEMPORAL PARA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE NO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, o artigo 60, § 8° “o art. 60, § 8° da Lei n° 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade lega de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial” (STJ – AgInt no AREsp 1539870 SC 2019, PRIMEIRA TURMA, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Julgamento em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

2. Na hipótese, o laudo pericial reputou como prejudicadas as respostas aos quesitos relacionados ao prazo estimado para a recuperação laboral, situação que impossibilita a fixação de prazo para cessação do benefício na decisão judicial, alta programada, sem a prévia realização de perícia que indique a modificação do quadro fático que ensejou a concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
JOSMAR ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0001262-94.2014.811.0039
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
conceder o benefício de Auxílio-Doença decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91) ao requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% do salário benefício desde o dia da cessação do benefício.

Em suas razões recursais, o Apelante
sustenta a necessidade de fixação na sentença da data de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença concedido ao Apelado, afirmando que “não são raras as vezes em que durante o lapso temporal há recuperação da aptidão laboral (inclusive com retorno às atividades habituais), mas não há a cessação do benefício.”

Argumenta que, uma vez sendo possível ao médico perito fixar um lapso temporal razoável para a recuperação da aptidão laboral, é de rigor que a sentença prolatada seja expressa em fixar a data de cessação do benefício de auxílio-doença.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID.
110498995
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
111373997
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0001262-94.2014.811.0039
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
conceder o benefício de Auxílio-Doença decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91) ao requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% do salário benefício desde o dia da cessação do benefício.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à fixação, na sentença, da data de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença.

De acordo com o artigo 60, § 8° da Lei n° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de reestabelecimento de auxílio-doença, seja ele judicial ou administrativo, deve fixar o prazo estimado de duração do referido benefício,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8°
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
.

(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9°
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença
, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Destaquei)

Como se observa do texto legal acima transcrito, o prazo final deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer, por obvio, que existirão casos em que tal data não poderá ser fixada, de modo que não há obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

In casu
, conforme pode ser observado no atuado, a perícia médica realizada concluiu pela incapacidade parcial e permanente do Apelado (ID. 110498994), razão pela qual deixou de responder aos quesitos relacionados ao prazo estimado para a recuperação laboral.

Logo, considerando que o
expert
, reputou prejudicados os quesitos relacionados ao prazo estimado para a recuperação laboral, descabido projetar a cessação do benefício mediante a denominada alta programada, sem a prévia realização de perícia que indique a modificação do quadro fático que ensejou a concessão do benefício previdenciário.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca dessa ausência de obrigatoriedade legal de fixação do termo final do benefício previdenciário concedido na via judicial, nas hipóteses em que não há possibilidade de se estimar prazo para a reabilitação. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLI-DOENÇA. ART.

60, § 8°, DA LEO 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA A CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO NO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 60, § 8° da Lei n° 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade lega de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.
2. No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8° do artigo 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991. 3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados. 4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no párag. 9° do art. 60 da Lei n° 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício. 5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica. 6. Agravo interno do INSS a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 1539870 SC 2019, PRIMEIRA TURMA, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Julgamento em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Destaquei).

Outrossim, não sendo possível fixar o prazo para a cessação do benefício, não se aplica, também, à hipótese o artigo 60, § 9° da Lei n° 8.213/91, mormente quando, nos termos do § 10 do mesmo artigo, é facultado à autarquia previdenciária convocar o segurado a qualquer momento para reavaliar as condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO. 1. O § 8° do art. 60 da Lei n° 8.213/91 estabelece que, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 2. Se não é possível fixar prazo para cessação, não se aplica o § 9° do art. 60 da Lei n° 8.213/91, que determina a cessação do benefício após o prazo de cento e vinte dias. (TRF-4 - AI: 5037088-71.2019.4.01.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SANTA CATARINA, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 11/12/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022